Tribunal: TJSP
Processo: 2261925-18.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Patente
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000769876
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2261925-18.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
SANOFI-AVENTIS FARMACÊUTICA LTDA. e AVENTIS PHARMA S.A, é agravado
NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S/A.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2261925-18.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 2/3
Agravo Interno n.o 2.261.925-18.2019.8.26.0000/50.000
Agravante: AVENTIS PHARMA S.A. E OUTRA
Agravada:
NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S/A
Comarca:
SÃO PAULO
Voto n.o 46.340
Agravo Interno. Interposição contra a decisão que
indeferiu
o
efeito
suspensivo
em
agravo
de
instrumento. Recurso este já julgado. Agravo interno
prejudicado.
1. Agravo interno interposto contra a decisão de pág.
7.500, que indeferiu a outorga do efeito suspensivo no agravo de instrumento.
Alegam as agravantes, em suma, que a verossimilhança
está presente, pois não há razão para impedir a compensação do valor da
multa com os valores apurados em favor da agravada, pois houve
descumprimento das decisões. Reputam indevida a incidência de juros sobre
os valores apurados, já que não houve atraso ante a ausência de valor certo a
pagar ou prazo para pagamento. Entendem que manutenção do processo
provocará enormes prejuízos. Aduzem que os valores relativos à
impossibilidade de participação na licitação devem ser classificados como
lucros cessantes. Argumentam que a ausência de correção da classificação
jurídica destas verbas implicará em bis in idem. Salientam que todas as vendas
realizadas pela agravada em 2004 devem ser levadas em consideração no
cálculo. Pedem, portanto, a concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
2. O agravo de instrumento interposto pelas agravantes,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2261925-18.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 3/3
que ensejou o presente recurso, foi julgado nesta ocasião, restando prejudicado
o agravo interno contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo.
3. Com base em tais fundamentos, julga-se prejudicado o
agravo interno.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
R/F299